Tribunal: TJMT
Processo: 0020149-33.2008.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020149-33.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS - CPF: 117.200.498-66 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS - CPF: 607.677.311-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS - CPF: 117.200.498-66 (APELANTE), ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS - CPF: 607.677.311-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
-

RECURSO

PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo, começava a fluir a prescrição intercorrente.

A
prescriçã
o
intercorrente
, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art.
92
1,§
5 e 924, V,
ambos
do
CPC),
sem
ônus
para as partes (art.
921, §
5º do CPC).

O apelante alega que
não há falar em prescrição intercorrente, pois
o processo permaneceu
paralisado
por muitos anos pela morosidade do poder judiciário.

Aponta que o entendimento utilizado
pela magistrada
afronta o art. 14 do CPC, pois aplicou retroativamente alteração promovida no CPC
, a fim de considerar que a prescrição intercorrente
se iniciou
com a primeira tentativa infrutífera de citação.

Pede o afastamento da prescrição intercorrente
e também
da multa por embargos de declaração tidos por protelatórios.

C
ontrarrazões
no id 242311655, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Até a égide do Código de Processo Civil de
2015,
a
prescrição
intercorrente
cuidava
-se apenas de uma criação jurisprudencial. Em razão disso, n
o Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
,
a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem
nos processos regidos pelo CPC/73
, fixando as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o disposto no art.
921
.
Confira-se
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A
Lei 14.195/2021
, em vigor desde 27-08-2021,
regulamentou novamente o
tema
e introduziu novos termos iniciais para contagem do prazo
prescricional,

ao
dar
nova redação ao
inciso III, e
ao
s

§
§4º
e 5º
do art. 921 e introduzi
r
outros par
ágrafos
(
4º-A, 6º e 7º), cuja redação é a seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

No mais, o STJ possui jurisprudência assente de
que

“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial nº 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-09-2024).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-03-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27/08/2021), a arguição da prescrição intercorrente deve ser analisada sob a ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
.

Estabelecidas tais premissas, devem ser analisados os atos do processo.

O apelado propôs Execução de Título Extrajudicial em

21-08-2008
,
visando o recebimento de valor devido em
contrato de empréstimo pessoal
(id 240565189 - Pág. 8).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 12-09-2008;
O apelante pediu o arresto de numerário pelo
sistema
Bacenjud
em 09-12-2008, indeferido,
autorizando-se no entanto
a pesquisa no
Infoseg
em 07-01-2010
cuja intimação ocorreu apenas em04/02/2011
(DJE Nº 8503/2011)
, cuja resposta o apelante ofereceu em 09-02-2011, indicando os dados solicitados.

Em 07-07-2011 o magistrado procedeu à pesquisa no
Infoseg
e o credor pediu a busca nos endereços localizados. O mandado foi desentranhado apenas 29-03-2012 e em 09-05-2012, houve nova tentativa frustrada de citação.

O exequente postula a pesquisa no sistema
Infojud
, autorizada em 26/08/2013. Com a resposta,
o credor pede por no
v
a tentativa de citação em 19-09-2013, a qual ocorre em 16-05-2014, sem sucesso.

Em 27-06-2014 novo pedido de tentativa de citação, realizado em 13-05-2015, infrutífero. O apelante é intimado
para se manifestar sobre a certidão do oficial
em
17-03-2016
(DJE Nº 9738/2016), e pede a citação por edital em 22-03-2016
, deferido em 28-03-2017. Certificado em 24-04-2018 que a apelada, intimada por edital, não apresentou resposta.

Pedido
Bacenjud
em 18-08-2018 e reconhecimento da prescrição de
oficio
em 26-06-2019, sentença reformada no Tribunal de Justiça ante a violação ao princ
ípio da decisão surpresa. Com o retorno dos autos à primeira instância, e após manifestação do exequente, o magistrado proferiu a sentença ora discutida em que reconheceu como marco da prescrição intercorrente a primeira tentativa infrutífera de citação.

Porém, conforme estabelece o art. 14 do CPC,
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, inviável aplicar a alteração promovida pela Lei
14.195/2021, que entrou em vigor apenas em 27/08/2021
a
tos
pretéritos.

Somado a isso, verificou-se que o credor nunca deixou de promover o andamento da Ação e
buscar
a citação do devedor, t
anto é que o processo nunca ficou paralisado.

Posto isso,
d
o
u
provimento ao Recurso
para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à primeira instancia para normal
prosseguiment
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024